Tribunal: TJDFT
Processo: 0039209-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PARTILHA CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E DE SUAS RENDAS. parcelamento DO débito tributário. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário fica condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio ou a comprovação da regularidade no pagamento do parcelamento celebrado com a Fazenda Pública dos tributos relativos aos bens do espólio, tais como IPTU, TLP, e encargos, conforme preconizam os arts. 659, § 2o, 664, §5o, ambos, do CPC e 192 do CTN.
2. A despeito da inovação normativa prevista no art. 659, §2o, do CPC, que deixa de condicionar a expedição dos formais de partilha ou da carta de adjudicação, continua válida a exigência preconizada no art. 192 do CTN, que exige a quitação prévia dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para proceder a homologação da partilha, revelando-se necessária a prévia quitação da dívida tributária ou a comprovação da regularidade no pagamento do parcelamento firmado com a Fazenda Pública dos tributos relativos aos bens do espólio
3. Recurso conhecido e não provido.